Tribunal: TJPA
Processo: 0053020-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0053020-55.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE FONSECA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE.
PARIDADE DA PENSÃO. CABIMENTO. INTEGRALIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC Nº. 47/05. TEMA 396 DO STF. PAGAMENTO COMPROVADO. ART. 373, II DO CPC.

1-
Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão por mim proferida (ID 7428419 – fls. 1/6), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público.

2- Com o advento da Emenda Constitucional nº. 47/2005, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 (data da publicação da EC nº. 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos;

4- Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 possuem direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). Entendimento fixado no Tema 396 do STF (RE 603580);

5- No caso, o
instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º, caput, da EC nº. 47/05, pelo que a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo; não lhe cabendo, entretanto o direito à integralidade;

7- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão por mim proferida (ID 7428419 – fls. 1/6), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de
pensão
por
morte
deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência.

2- Desse modo, a regra de pagamento integral de
pensão
aos beneficiários dela, vigeu até a Emenda Constitucional nº 41/2003. Contudo, como o óbito do ex-segurado, no caso, ocorreu em
07 de setembro de 2012,
não se aplica, então, à hipótese, a regra de pagamento integral.

3 – A
pensão
por
morte
estatutária, nos termos dos dispositivos acima transcritos, deve ser paga no mesmo valor da remuneração ou proventos do servidor, no caso, correspondente ao valor dos proventos do falecido, até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite.

4 – Recurso conhecido e improvido.
”

Em suas razões (ID 7575172 – fls. 1), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando a
posição do STF fixada em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, quando ficou assentado que a manutenção da paridade para óbito posterior à EC/41 somente cabe para pensão decorrente do art. 3º da EC nº 47/2005, o que não comprovado nos autos.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8106724 – fls. 1)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0053020-55.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE / SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

AGRAVADA / SENTENCIADA: MARIA DE NAZARÉ FONSECA DE LIMA

REPRESENTANTE: BEATRIZ PEREIRA LEITÃO (Advogada)

PROCURADOR(a) JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE.
PARIDADE DA PENSÃO. CABIMENTO. INTEGRALIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC Nº. 47/05. TEMA 396 DO STF. PAGAMENTO COMPROVADO. ART. 373, II DO CPC.

1-
Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão por mim proferida (ID 7428419 – fls. 1/6), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público.

2- Com o advento da Emenda Constitucional nº. 47/2005, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 (data da publicação da EC nº. 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos;

4- Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 possuem direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). Entendimento fixado no Tema 396 do STF (RE 603580);

5- No caso, o
instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º, caput, da EC nº. 47/05, pelo que a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo; não lhe cabendo, entretanto o direito à integralidade;

7- Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão por mim proferida (ID 7428419 – fls. 1/6), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de
pensão
por
morte
deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência.

2- Desse modo, a regra de pagamento integral de
pensão
aos beneficiários dela, vigeu até a Emenda Constitucional nº 41/2003. Contudo, como o óbito do ex-segurado, no caso, ocorreu em
07 de setembro de 2012,
não se aplica, então, à hipótese, a regra de pagamento integral.

3 – A
pensão
por
morte
estatutária, nos termos dos dispositivos acima transcritos, deve ser paga no mesmo valor da remuneração ou proventos do servidor, no caso, correspondente ao valor dos proventos do falecido, até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite.

4 – Recurso conhecido e improvido.
”

Em suas razões (ID 7575172 – fls. 1), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando a
posição do STF fixada em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, quando ficou assentado que a manutenção da paridade para óbito posterior à EC/41 somente cabe para pensão decorrente do art. 3º da EC nº 47/2005, o que não comprovado nos autos.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8106724 – fls. 1)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que existem nos autos documentos que respaldam o pedido da agravada, sendo imperioso o
reconhecimento do cabimento da paridade no pagamento da pensão por morte, eis que o direito à integralidade não restou reconhecido pela sentença de origem.

A agravada sustenta ter direito, à época do ajuizamento da ação, ao recebimento de seu benefício na monta de R$ 3.863,73 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), em reconhecimento da integralidade e paridade com os vencimentos que o militar estaria recebendo se vivo fosse, conforme planilha de proventos do ex-segurado expedida pela Polícia Militar (ID 1459182 – fls. 19).

A controvérsia recursal está adstrita a aferir se o valor pago a título de pensão por morte à agravada está dentro dos limites constitucionais estabelecidos, ou seja, se a recorrida possui direito à paridade e à integralidade previdenciárias.

A integralidade é a percepção dos proventos em valor igual a totalidade do salário que o servidor público recebia, quando no cargo efetivo que se deu a aposentadoria. Paridade consiste na revisão de proventos de aposentadoria ou de pensões na mesma proporção e nas mesmas datas em ocorrer a concessão de aumentos e reajustes em favor de servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

A Constituição da República/88, na redação original de seu art. 40, §§ 4º e 5º, dispôs sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Com a Emenda Constitucional nº 20/98, o pagamento de pensão manteve a relação de igualdade com o vencimento ou provento do segurado e atualização paritária, senão vejamos:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

A EC nº 41/2003 extinguiu o sistema de paridade e integralidade, de forma que a concessão de pensão por morte, com aplicação daquele regime mais favorável, ficou restrito aos casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 (data de publicação da norma). Nesse sentido, faz-se oportuno citar os arts. 3º e 7º da EC nº. 41/03:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Grifo nosso).

Com o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005, a chamada “PEC paralela” no processo de reforma da Previdência,
foi garantida a paridade às pensões
derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 (data da publicação da EC nº 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos.

Assim dispõe o art. 3º da EC nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

A partir das sucessivas alterações normativas acima indicadas, conclui-se que, em regra, a concessão de pensão por morte deve ser regida pela legislação vigente à data do óbito, em homenagem à máxima do
tempus regit actum
, estando tal e entendimento sedimentado na jurisprudência do STF, exemplificada pelo seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 912883 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016).

Entretanto, constituem exceções a esta regra os casos que se enquadram na norma de transição instituída pela EC nº 47/05, em seu art. 3º, cujo texto foi transcrito alhures.

Pela análise dos autos, verifica-se que o ex-segurado Iramar Nunes de Lima foi reformado ex-officio pela Portaria nº 629 em 14/11/1983 (ID 1459182 – fls. 9), ainda sob a vigência das regras constitucionais de paridade e de integralidade. Seu falecimento ocorreu
em
07/09/2012
, após extintos esses institutos (ID 1459182 – fls. 11). A agravada teve concedida a pensão por morte em 2013, na condição de esposa do de cujus.

Se o art. 3º da EC nº 47/05 permitiu a aposentadoria posterior, com proventos integrais, de servidores que tivessem ingressado no serviço público até 16/12/1998, desde que atendessem as condições estabelecidas em seus três incisos, e se o parágrafo único do mesmo dispositivo garantiu paridade às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado naquelas condições, não faria sentido excluir o ex-segurado e a apelada desta regra de transição, já que o Sr. Iramar Nunes de Lima já estava aposentado desde 14/11/1983, antes, inclusive, da EC nº. 20/98.

Por certo, o objetivo da norma foi o de criar, em respeito à segurança jurídica e à isonomia, um regime transitório para os que tinham ingressado no serviço público antes de 16.12.1998, garantindo a paridade aos pensionistas desse grupo. Desse modo, se o instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º,
caput
, da EC nº 47/05, a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo.

Não há, entretanto, que se falar, no caso em comento, de integralidade para o benefício da pensionista, tendo em vista que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, em homenagem ao que preceitua o princípio do tempus regit actum.

Tal questão foi apreciada pelo STF no julgamento da controvérsia relativa ao Tema 396 do STF (RE 603580), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.

A ementa do Acórdão proferido no
leading case
foi redigida nos termos adiante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015).

Conforme indicado na ementa acima, o referido
leading case
tratava justamente de um caso em que o segurado tinha se aposentado antes da EC nº 47/05 e faleceu na vigência desta, havendo inequívoca identidade com o caso dos autos.

Conclui-se que a agravada , embora não tenha direito à integralidade, o que afasta as verbas de caráter transitório da composição dos proventos, possui direito à paridade, em conformidade com o art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05 e com o Tema 396 do STF.

Nesse aspecto, portanto, a sentença deve ser mantida em seu fundamento, para que seja reconhecido o direito da pensionista à paridade de seus proventos com os vencimentos do instituidor da pensão, caso vivo fosse; mantendo-se a fundamentação quanto a inexistência de direito à integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, pelos fundamentos demostrados.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/10/2023